Tribunal: TJMT
Processo: 1048542-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048542-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA VILELLA VELASCO - CPF: 353.407.701-68 (RECORRENTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (RECORRIDO), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. MULTA.
CLÁUSULA PENAL POR DESISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
PROVA DE PREJUIZO AO GRUPO. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Incide
a
cláusula
penal
quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrigação

contratual
,
podendo
a
multa
ser
reduzida

equitativamente
se
a

obrigação

tiver

sido

cumprida

parcialmente

ou
a
penalidade
se
manifestar

excessiva

diante da natureza do negócio .Nos contratos de consórcio
, a
multa
da
cláusula
penal
somente

será

devida

quando

a

administradora
do
consórcio

comprovar
que a
desistência

ocasionou

prejuízo

ao

grupo
.
Precedentes
do STJ e da
Turma

Recursal
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$1.000,00
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1048542-17.2021.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Recorrido
:
MARIA BENEDITA VILELLA VELASCO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA BENEDITA VILELLA VELASCO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

Sentença

proferida
no ID172651413
/PJe
2
.
Concluiu
que
a
reclamada

não

comprovou
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
e que a
maioria
dos
argumentos

apresentados

na

contestação

não

são

objeto
da
inicial
e
nem

ao

menos

apresentou

os

cálculos

usados
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos da inicial para condenar a reclamada a restituir a reclamante a diferença

correspondente

a

aplicação

financeira
dos
rendimentos
,
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC a
partir
do
desembolso
de
cada

parcela
, e
acrescidos
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
contados
da
citação
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 172651418
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) a
reclamante

foi

contemplada

em
Assembleia Geral
Ordinária
e
recebeu

direito
à
restituição
dos
valores

pagos
,
conforme

recibo
de
restituição
; b)
o
valor
restituído

já

constava
com as
devidas

aplicações

financeiras
,
devidamente

corrigidos
; c) a
reclamante

realizou
o
pagamento
de 8,4302% do valor total do
fundo

comum
no valor de R$61.412,91; d) o
fundo

comum

atualizado
à
época

perfazia
a
quantia
de R$ 5.177,23, e
devido
À
multa
de 20%
prevista

na
clausula 56.3 do
regulamento
do
grupo

houve
a
dedução
do valor de R$ 1.035,44,
dando-lhe

direito
a
receber
R$4.141,78; e)
recebeu

acréscimo
dos
rendimentos

líquidos

provenientes
de
aplicação

financeira

incidentes

sobre
o
período
entre a data da
contemplação
da
cota
e a data do
efetivo

resgate
de
valores
que
resultou

na

restituição
de R$4.160,23.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para reconhecer
que a
restituição
dos
valores

pagos
pela
Recorrida

foi

realizada
com as
devidas

deduções

contratuais
,
inexistindo

qualquer

diferença
a ser
paga
pela
recorrente
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 174210176
/PJe
2
.

Argumentou
que

o

recurso

inominado

interposto
pela
parte

recorrente

não
deve
ser
provi
do
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cláusula
penal.

Incide
a
cláusula
penal
quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrigação

contratual
.

A
multa

pode
ser
reduzida

equitativamente
se
a

obrigação

tiver

sido

cumprida

parcialmente

ou
a
penalidade
se
manifestar

excessiva

diante
da
natureza
do
negócio
.

Estas

são
as
regras

previstas

nos

arts
408 e 413 do Código Civil:

Art. 408.
Incorre
de pleno
direito
o
devedor

na

cláusula
penal,
desde
que,
culposamente
,
deixe
de
cumprir

a

obrigação

ou
se
constitua

em
mora.(...)

Art. 413. A
penalidade

deve
ser
reduzida

equitativamente

pelo

juiz

se

a

obrigação
principal
tiver

sido

cumprida

em

parte
,
ou
se o
montante
da
penalidade
for
manifestamente

excessivo
, tendo-se
em
vista a
natureza
e a
finalidade
do
negócio
.

Nos
contratos
de
consórcio
,
nos

termos
do art. 53, § 2o do CDC, a
multa
da
cláusula
penal
somente

será

devida

quando

a

administradora
do
consórcio

comprovar
que a
desistência

ocasionou

prejuízo

ao

grupo
.

A
propósito
:

(...)
3. A
cobrança
da
cláusula
penal
em

contrato
de
consórcio

está

condicionada
à
demonstração
, pela
administradora
, de que a
saída
do
consorciado

prejudicou
o
grupo
.
Precedentes
. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/3/2023,
DJe
de 24/3/2023.)

(...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência
do STJ, "a
possibilidade
de se
descontar

dos
valores

devidos
percentual
a
título
de
reparação

pelos

prejuízos

causados

ao

grupo
(art. 53, § 2o, do CDC)
depende
da
efetiva

prova
do
prejuízo

sofrido
,
ônus
que
incumbe
à
administradora
do
consórcio
." (
REsp
871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei
Beneti
, Terceira
Turma
,
julgado

em
11/3/2008,
DJe
de 1o/4/2008).
(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 56.425/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
2/2/2012,
DJe
de 17/2/2012.)

Não

destoa
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...) Segundo
precedente
do e. STJ,
somente
é
possível

a

incidência
e
cobrança
de
cláusula
penal
nos

casos
de
desistência
/
exclusão
do
grupo
de
consórcio
se
a

administradora

comprovar
o
efetivo

prejuízo

ao

grupo
.
(N.U 1033000-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/05/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)

No presente caso, em análise do conjunto fático probatório, nota-se que a parte reclamada, na condição de administradora do consórcio, não comprovou que o grupo
do qual
a parte reclamante fazia parte foi prejudicado com a sua desistência, logo, não há como incidir a aplicação da multa de 20% prevista na cláusula 56.3 (ID 172651381).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$1.000,00 (mil reais)
, com base no
artigo
85, §8o, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024